Tribunal: TJES
Processo: 5007586-93.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007586-93.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MARCELINA VAGO AVANCINI

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE.
CANCELAMENTO UNILATERAL. CONTRATO COLETIVO.
CONSUMIDOR EM TRATAMENTO. TEMA 1.082/STJ. CANCELAMENTO DO CONTRATO
MENOS DE 30 USUÁRIOS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA
.
PRECEDENTES STJ. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR
FIXADO.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
. 1.
O
colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria salientou os requisitos pelos quais devem ser mantidos a manutenção dos serviços de assistência médico hospitalar quando o consumidor estiver contínuo tratamento, senão vejamos a tese firmada no TEMA 1.082/STJ:
Tese:
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

2.

N
este contexto, ainda que a recorrida afirme que a recorrente não estava fazendo uso do plano saúde, as provas trazidas pela consumidora dão conotação diversa do estado de saúde e de urgência para tratamento das mazelas que afetam a mesma. Assim, desconsiderar tal fato é praticamente abandonar uma idosa sem tratamento, mesmo tendo arcado com sua obrigação ao longo do período de vigência contratual.
3.

Ademais, revela-se importante
destaque à hipótese dos autos quanto a impossibilidade aplicação do Tema 1.047/STJ pura e simplesmente, pois
(i)
não existe tese fixada;
(ii)
imprescindibilidade de motivação idônea para rescisão unilateral,
conforme
precedente
s
recente
s
do STJ na preservação do contrato com menos de 30 usuários.

4.
C
onsiderando o ato
cancelamento indevido, o que certamente causou aflição a consumidora, especialmente pela avançada idade e delicado estado de saúde, deve-se reconhecer o ato ilícito, nexo causal e dano a ser devidamente reparado. Neste contexto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007586-93.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MARCELINA VAGO AVANCINI

Advogado do(a) APELANTE: JOSE APARECIDO ROSA MOREIRA - ES27778-A
APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

Advogado do(a) APELADO: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A

VOTO

Na origem, a requerente, aqui apelante, alegou ter firmado contrato de prestação de assistência médica e hospitalar com a recorrida, na modalidade coletiva, desde 13.11.2018, efetuando mensalmente o pagamento das mensalidades, não havendo saldo pendente.

Afirma ter recebido notificação, comunicando acerca da rescisão do contrato após 60 (sessenta) dias do recebimento da referida notificação. Foi proferida sentença de improcedência dos pedidos, momento que foi revogada a tutela antecipada de manutenção do contrato. Em pedido de efeito suspensivo à apelação 5009102-59.2023.8.08.0000, concedi os efeitos necessários para obstar a recorrida de proceder o cancelamento do plano de saúde.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que analisando a situação do contrato de prestação de saúde médico
e
hospitalar objeto desta demanda, verifica-se aspecto relevante em relação à consumidora porque uma senhora
com mais de
80 anos
que
sempre adimpliu
com
suas obrigações contratuais,
com vigência
desde 2018.
Assim,
não
é ético considerar que em
momento de maior necessidade
da idosa, ficar
desamparada pela operadora do plano de saúde,
sem o devido tratamento correspondente à necessidade urgente
.

Parto desta premissa porque
em
se tratando de contrato coletivo ou empresarial, onde ao que, me parece, apenas consta 01 vida, no caso
a própria
apelante vinculada ao presente contrato, a
jurisprudência exige que
rescisão somente pode ser
efetuada
mediante motivação idônea.

Assim, a despeito das razões da sentença de primeiro grau, não vislumbrei na notificação o motivo
relevante
para o cancelamento do contrato
a não ser o aspecto econômico, na medida porque deve
ser
sopesa
do
sobretudo pela finalidade da prestação de serviço objeto do contrato da recorrida. Tal acepção encontra amparo na boa fé inerente ao
s
contratos e que deve ser preservada, inclusive no momento da rescisão.

Não é por menos que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria salientou os requisitos pelos quais devem ser mantidos a manutenção dos serviços de assistência médico hospitalar quando o consumidor estiver contínuo tratamento, senão vejamos a tese firmada no T
ema
1.082/STJ:

Tese:
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. TEMA 1.082/STJ.

N
este contexto, ainda que a recorrida afirme que a recorrente não estava fazendo uso do plano saúde, as provas trazidas pela consumidora dão conotação diversa do estado de saúde e de urgência para tratamento das mazelas que afetam a mesma. Assim, desconsiderar tal fato é praticamente abandonar uma idosa sem tratamento, mesmo tendo arcado com sua obrigação ao longo do período de vigência contratual.

Ademais, revela-se importante
destaque à hipótese dos autos quanto a impossibilidade aplicação do Tema 1.047/STJ pura e simplesmente, pois
(i)
não existe tese fixada;
(ii)
imprescindibilidade de motivação idônea para rescisão unilateral,
conforme
precedente
s
recente
s
do STJ na preservação do contrato com menos de 30 usuários,
senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser transmutados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998,
mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.012.675/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

“
[...] O
s contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser transmutados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos
.[...]” (AgInt no REsp n. 1.938.278/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

Nos contratos de plano de saúde coletivo com diminuto número de beneficiários "- com menos de 30 usuários -, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples resilição unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea.
" (REsp 1553013/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 20/3/2018).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.809.441/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

P
ortanto, como no presente caso, a notificação para cancelamento do contrato apenas constou os seguintes dizeres:
Por intermédio da presente, informamos a essa empresa de que não temos interesse em continuar com o contrato existente entre as nossas empresas. Assim, servimo-nos desta para notificá-los da rescisão do contrato de prestação de assistência médica e hospitalar, incluindo-se neste todos os aditivos
contratuais,
não há como reconhecer a utilização de motivação idônea para cancelamento do contrato objeto dos autos.

Noutro giro, considerando o ato
cancelamento indevido, o que certamento causou aflição a consumidora, especialmente pela avançada idade e delicado estado de saúde, deve-se reconhecer o ato ilícito, nexo causal e dano a ser devidamente reparado. Neste contexto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste sentido:

MENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE E PARCIAL DO OBJETO. CANCELAMENTO INDEVIDO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. TRATAMENTO EM CURSO. ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO AJUSTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] O pedido de cancelamento do contrato de plano de saúde que se buscava reativar resulta na perda superveniente e parcial do objeto da ação. Revela-se indevido o cancelamento do plano de saúde após celebração de acordo e efetiva quitação de parcelas em atraso, resultando em dano moral aos usuários prejudicados, mormente quando menores e em tratamento de saúde. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais encontra-se em consonância com os parâmetros utilizados por esta Corte, sendo suficiente para compensar a lesão extrapatrimonial sofrida pelos apelados sem gerar enriquecimento sem causa, bem como para exercer efeito pedagógico sobre a apelante [...] Data: 16/10/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5014363-98.2021.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Por fim, não verifico elementos para revogar a assistência judiciária deferida em favor da recorrente, notadamente pela comprovação de ser pensionista do INSS
e receber um salário mínimo
.

P
elas razões expostas,
CONHEÇO

do recurso
e
LHE
DOU
PROVIMENTO
,
para reformando a sentença,
JULGAR PROCEDENTE
o
s
pedido
s
autora
is
, na forma do art. 487, I do CPC, para
(i)

manter o contrato de plano de saúde objeto dos autos,
confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, fixando multa
diária
de
2
.
000
,00 (
dois mil
reais)
;
(ii)

condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente desde o arbitramento pela SELIC, vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem;
(iii)
condenar a apelada em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo,
por equidade, diante do ínfimo proveito econômico,
em
R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 7/2/2024

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.